Tribunal: TJMT
Processo: 1006423-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006423-98.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA EDUARDA DE ARRUDA SOUZA - CPF: 034.124.571-24 (APELANTE), JURANDIR JONATA FERNANDES SIQUEIRA - CPF: 015.552.521-25 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO ANASTACIO FONTOURA MOREIRA - CPF: 873.027.641-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CEZAR LINO GUIMARAES - CPF: 039.328.011-05 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0006-29 (VÍTIMA), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (REPRESENTANTE), WYLLIAM LAIONEL DE OLIVEIRA - CPF: 044.440.231-47 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA.
1. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDÊNCIA. A
VIGILÂNCIA POR FUNCIONÁRIO DO ESTABELECIMENTO EM QUE OCORRE O CRIME NÃO TORNA IMPOSSÍVEL A SUA CONSUMAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ.

2
.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA
. IMPROCEDÊNCIA. PELO AGENTE DO CRIME HOUVE A POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS, AINDA QUE POR CURTO ESPAÇO DE TEMPO.
3. RECONHECIMENTO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR.
IMPERTINÊNCIA. RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA DA
RES FURTIVAE
NÃO CONSTATADA
.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1. A teor do disposto no art. 17 do CP, considera-se crime impossível aquele que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, jamais poderia ser consumado. Entretanto,
“(...) A vigilância e observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos.”

(STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022);

2. Nos crimes de furto, a consumação se opera com a simples posse de coisa alheia móvel subtraída.

Assim, se a apelante obteve a posse do bem, mesmo que por curto espaço de tempo, não há que se falar em desclassificação para a modalidade tentada.

3. A causa de diminuição de pena descrita no art. 16 do CP aplica-se apenas ao agente que, por ato voluntário, até o recebimento da denúncia, repara o dano ou restitui a coisa ao proprietário, descabendo reconhecer o arrependimento posterior quando a
res furtivae
é restituída, exclusivamente, em face da ação do segurança do estabelecimento comercial que procurou a apelante e exigiu a devolução dos produtos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Maria Eduarda de Arruda Souza,
contra sentença prolatada pelo juízo da
MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
, que a condenou pela autoria do crime de
Furto
(artigo 155,
caput,
do CP) à pena de
1 ano
de
reclusão e 10 dias-multa.
(Id. 178805710)

Em suas
razões
recursais, a apelante almejou a
absolviçã
o por
atipicidade da conduta
, em virtude da
impossibilidade do meio empregado; mas se vier a ser vencida nessas teses, almejou, ao menos, que se reconheça a prática do crime de
Tentativa de Furto
(causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP) ou o reconhecimento do
arrependimento posterior
, com a consequente redução da pena.
(Id. 136000237-Pg.72-80)

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 178805734)

A d.
PGJ
em parecer opinou pelo
desprovimento
ao apelo, conforme respectivo sumário que segue em transcrição

(Id. 179897656):

“Apelação criminal. Furto simples. Sentença condenatória. 1). Almejada a absolvição da ré mediante o reconhecimento do crime impossível. Improcedência. Sistema de vigilância e segurança que não tornam impossível a ocorrência do crime de furto. Sumula 567 do STJ. 2). Pretendida a desclassificação para a modalidade tentada do crime de furto. Impossibilidade. Ré que, mesmo que por lapso temporal mínimo, esteve na posse da res furtiva. Precedentes. 3) Pleito de reconhecimento do arrependimento posterior. Impossibilidade. Ausência de voluntariedade na conduta devolutiva. Devolução da res furtiva que somente ocorreu após a abordagem da ré pelo segurança do estabelecimento comercial. Não preenchimento dos requisitos do artigo 16 do CP. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos, que no dia
25.2.2022
, por volta das 10h50min,
Maria Eduarda de Arruda Souza
, ingressou nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Supermercado Big Master”, localizado na cidade de Rondonópolis/MT, e dali subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente em: 16 desodorantes, 2 pares de chinelos e 1 pacote de carne contrafilé – cujos produtos/alimentos foram avaliados em R$ 523,34.

Por esses fatos, ela foi condenada à pena de
1 ano
de reclusão em regime inicial
semiaberto,
e ao pagamento de 10 dia-multa, por ter praticado o crime de
Furto Simples.
(Art. 155,
caput
do CP)

Neste grau de jurisdição, almejou sua absolvição por atipicidade da conduta, seja em virtude da
impossibilidade do meio empregado ou por incidência do Princípio da Insignificância; mas se vier a ser vencida nessas teses, almejou, ao menos, que se reconheça a prática do crime de furto na modalidade tentada (causa de diminuição prevista no art. 14, II, CP)
.

Passo à apreciação das teses arguidas.

1-

Crime Impossível

A defesa pugna pelo reconhecimento de crime impossível, argumentando que a conduta da apelante foi vigiada pelo segurança do estabelecimento comercial, o que tornaria impossível a consumação do delito.

No entanto, o acompanhamento do ato criminoso pelo funcionário da empresa vitimada – seja por meio das câmeras de vigilância ou por simples acompanhamento visual –, somente dificultou a ação delitiva, já que não havia garantia de que ele conseguiria conter a apelante, nem mesmo acionar a Polícia Militar de maneira eficaz.

Vale dizer: o fato de o funcionário ter logrado êxito em alcançar e deter a apelante, recuperando os produtos, não autoriza a conclusão de que a mercadoria estava em plena proteção
.

Sobre isso, aliás, a
Súmula
567 do STJ
preconiza que o
“Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento por si só, não torna impossível a configuração do furto”
, cabendo também destacar recente julgado:

“(...) A vigilância e
observação do agente por empregado do estabelecimento não tornam, necessariamente, impossível a consumação do furto, pois é factível
que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode o próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1961641 ES 2021/0304291-3, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 02/03/2022)

Inclusive, este Sodalício recentemente julgou caso análogo e assim decidiu:

“A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial’ (Tema n. 924/STJ).” (N.U 0000319-07.2019.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Nesse prisma, considerando que a constante vigilância da agente criminosa pelo funcionário de estabelecimento comercial, apesar de dificultar, não garante o insucesso do furto, impõe-se o
não
acolhimento da tese defensiva.

2-
Desclassificação para a forma tentada

Malgrado a alegação de que a apelante praticou o crime de furto na sua modalidade tentada, entendo de forma diversa, pois, a prova dos autos não deixa dúvidas de que houve a efetiva consumação.

As testemunhas ouvidas na delegacia e em Juízo, foram uníssonas em afirmar que a
apelante colocou grande quantidade de desodorante, chinelos e carnes em um carrinho, e em seguida, se esconderam atrás de uma ilha de arroz e colocaram alguns desses produtos dentro da bolsa. Assim, passaram no caixa e pagaram apenas por alguns produtos, sendo que os demais furtados foram encontrados dentro da bolsa.

Não bastasse, a própria apelante admitiu tanto na fase policial como judicial, que subtraiu os produtos e foi detida depois de ter saído do estabelecimento comercial vitimado, de modo que obteve
a posse das
res furtivae
, ainda que por breve período, consumando o crime de furto.

Como é cediço, o fato de o agente não ter permanecido tempo suficiente com o bem subtraído é irrelevante, considerando-se que ele obteve a posse das
res furtivae
, ainda, que por breve momento, invertendo-a.

Sobre o tema, assenta a jurisprudência:

(...) Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que para consumação do furto, basta o desapossamento da coisa subtraída, o qual se dá com a inversão da posse, não sendo necessário que a
res furtiva
saia da esfera de vigilância da vítima, e muito menos que o agente tenha posse mansa e pacífica sobre a mesma. (...)” (REsp 1716938/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018)

“(...) a consumação do furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da posse da res, independentemente, portanto, de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente. Precedentes” (STF, HC 135674). (...)” (N.U 1005496-49.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 11/12/2021)

Se é assim, tendo em vista que a apelante efetivamente subtraiu os bens da vítima, invertendo a posse deles, imperiosa a sua condenação como autora do crime de Furto (art. 155, caput, CP), na sua forma consumada.

3-

Arrependimento Posterior

Por fim, pugna pelo reconhecimento e aplicação da redução de pena consistente no
arrependimento posterior
prevista no art.
16
, do
Código Penal
, sob o argumento de que restituiu as
res furtiva
à vítima voluntariamente logo após a ocorrência do fato, isso é, antes do recebimento da denúncia.

Primeiramente, vale destacar que o art. 16 do Código Penal prevê o seguinte:

“Art. 16 - Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços.”

Conforme preceitua o aludido artigo, a aplicação do benefício somente é possível nas ocasiões em que o agente, em crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, voluntariamente, restitui integralmente os bens à vítima ou lhe repara o dano.

Assim, para o reconhecimento do benefício do art. 16, entende-se que a reparação deve ser
completa, pessoal e voluntária.

No caso dos autos, a apelante em juízo afirmou que realmente praticou o furto, contudo, ao passar pelo caixa, recordou que tinha tornozeleira, e em razão disso, resolveu retornar os objetos, porém o guarda estava lhe seguindo e a abordou no caminho.

Contudo, a versão apresentada pela apelante em juízo, divergem da sua versão prestada em sede inquisitorial e também não está respaldada no acervo probatório, a exemplo: do depoimento prestado pelo segurança do estabelecimento comercial e do policial que atendeu a ocorrência, senão vejamos:

Na fase inquisitorial, o segurança do estabelecimento,
Wyllian Laionel de Oliveira
, disse “
Que ambas foram até o caixa e pagaram por alguns produtos e tentaram sair com os demais produtos furtados em suas bolas, o depoente rapidamente abordou Maria Eduarda de Arruda Souza e esta prontamente confessou o crime e mostrou os produtos que estavam em sua bolsa.” (Id. 178805653)

A própria apelante na fase extrajudicial, confessou a prática delitiva e disse, que de fato, pegou alguns produtos, colocou em sua bolsa e foi embora, contudo, foi abordada pelo segurança.

O policial militar, João Anastácio Fontoura, em juízo, declarou que foram acionados pelo próprio segurança (Wyllian) que deteve a apelante. Contou ainda que, quando chegaram no local, a apelante já estava em uma sala separada com os produtos furtados.

Assim, ao que vejo a devolução não se realizou de maneira voluntária, mas sim por interferência de terceira pessoa, que visualizou a prática delitiva.

Certo é que sem a interferência desta, a Apelante não teria procedido com a devolução, portanto, não houve um arrependimento posterior, de modo, que não se admite,
in casu,
a aplicação da causa de diminuição da reprimenda prevista no art.
16
do
Código Penal
.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça:

(...) 2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, consignou que não era mesmo possível o reconhecimento do arrependimento posterior, pois não houve a devolução do aparelho celular por ato voluntário do embargante, que não compareceu de forma voluntária à delegacia para devolver o bem ou o restituiu diretamente à vítima, mas apenas entregou o aparelho celular quando procurado por policiais civis e foi indagado sobre a prática do crime (e-STJ fls. 213/214). Assim, a não comprovação do requisito objetivo atinente à voluntariedade da restituição da res furtiva, por si só, impede o reconhecimento da causa de redução de pena. (...)(STJ - AgRg no AREsp: 1954772 SP 2021/0267634-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Destarte, pelos motivos aduzidos, não merece prosperar o pleito de reconhecimento do arrependimento posterior (
CP
, art.
16
).

Com tais considerações, em
consonância

com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024